Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-79.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APEOESP. Ação ajuizada contra o Estado de São Paulo. Retorno às atividades presenciais na rede pública de ensino e nas instituições privadas. Atividades consideradas essenciais. Ausência de ilegalidade a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Competência do Estado para adotar ou manter medidas restritivas durante à pandemia da COVID. Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APEOESP. Ação ajuizada contra o Estado de São Paulo. Retorno às atividades presenciais na rede pública de ensino e nas instituições privadas. Atividades consideradas essenciais. Ausência de ilegalidade a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Competência do Estado para adotar ou manter medidas restritivas durante à pandemia da COVID. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.